Tribunal: TJDFT
Processo: 0721575-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721575-85.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZENI GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BMG SA, BANCO C6 S.A. D E C I S Ã O A parte agravada ao apresentar resposta ao agravo de instrumento juntou diversos documentos no ID 38060357, assim, em observância ao devido processo legal e ao contraditório, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre os documentos juntados no prazo de 5 (cinco) dias. Advirto as partes que o presente recurso não comporta dilação probatória. Brasília - DF, 10 de agosto de 2022 10:59:38. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador